Tribunal: TJMT
Processo: 1008760-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008760-40.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Juraci Souza Pinto, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 24/8/2018, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado.
Sustenta que em virtude da pandemia do COVID-19 e dos predicados pessoais do paciente a prisão preventiva merece ser revogada, notadamente porque já se prolonga por um ano e oito meses.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. A prisão preventiva foi imposta como forma de garantia da ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, devendo ser melhor analisadas no julgamento de mérito.
No remanescente, não há indicativos de possível contaminação por COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está preso, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema prisional, como forma de evitar a contaminação dos presos.
Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator